Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-70.2019.8.11.0085
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000647-70.2019.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL - CPF: 001.637.411-82 (AGRAVANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, não se vislumbra a imprescindibilidade da produção de perícia para a solução da lide, especialmente porque a instituição bancária trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário, emitida em favor da Apelante, no valor de R$ 2.503,04 (dois mil, quinhentos e três reais e quatro centavos), devidamente assinada a rogo e por duas testemunhas.

Ademais, se não bastasse a prova inequívoca da contratação, depreende-se do Id. 82595486 o comprovante da operação bancária que repassou o valor contratado para a conta da Recorrente, validando, assim, o negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000647-70.2019.8.11.0085

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARÇAL
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, a Agravante alega que se faz necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais.

Ressalta que “
a apresentação do comprovante de operação (TED), não é apta a comprovar tenha sido a Recorrente que realizou o referido empréstimo, necessitando de expedição de ofício ao banco para apresentar os extratos do ano de 2015
”.

Sustenta que “
deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para manifestar sobre a produção de provas necessária ao seguro deslinde da demanda, uma vez que se trata de discussão de necessidade de prova pericial
”.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 94936457.

Eis o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021